Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-90.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002290-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), LEANDRO FABRIS NETO - CPF: 337.414.358-05 (AGRAVANTE), Mário Roberto Kono de Oliveira (AGRAVADO), SHALIMAR BENCICE E SILVA - CPF: 695.513.401-91 (AGRAVADO), SHALIMAR BENCICE E SILVA - CPF: 695.513.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
), DESEMBARGADOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TERCEIRO PREJUDICADO - SÚMULA 202/STJ - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.

É entendimento do STJ que o enunciado da Súmula n. 202 socorre tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível.

(AgInt no RMS 53.499/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO Nº. 1002290-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LEANDRO FABRIS NETO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Leandro Fabris Neto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, indeferiu a inicial do mandado de segurança, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, denegando a segurança, nos termos dos artigos 6º, § 5º c/c 10º da Lei nº 12.016/2009 e artigo 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão ora recorrida afirma não ser cabível o mandado de segurança contra ato judicial, posto que há previsão de recurso específico para combater a decisão objeto do
mandamus
, bem como que o ora recorrente poderia se valer da qualidade de terceiro prejudicado para interpor o competente recurso de agravo interno.

Defende que o terceiro não está obrigado a interpor recurso contra o ato judicial, podendo fazer uso direto e imediato da ação constitucional, consoante entendimento pacificado no enunciado da Súmula 202 do STJ:
A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.

Diz que, o princípio de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, aplica-se entre as partes, de modo que não incide em se tratando de segurança impetrada por terceiro prejudicado pelo ato judicial.

Afirma que, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de admitir a impetração de mandado de segurança por terceiro prejudicado por decisão judicial, proferida em processo do qual não foi parte, para o exercício da defesa de seu direito violado (AgRg no RMS 47.956⁄MS, 3ª Turma, DJe 2-8-2017; e RMS 49.035⁄SP, 4ª Turma, DJe 19-10-2017).

Conclui que, em que pese a existência de recurso específico contra o ato coator e a possibilidade de se buscar a intervenção como terceiro prejudicado, fato é que o ora agravante não pode ter tolhido seu direito à impetração da ação constitucional.

Aduz que, a ilegalidade do ato coator é manifesta, beirando a teratologia, primeiro porque foi proferido por órgão judicial absolutamente incompetente. Segundo, porque foi exarado sem contraditório mínimo, ainda que diferido, pois, não ordenou nenhuma medida no sentido de abrir o contraditório aos terceiros afetados.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para o fim de se admitir o processamento do Mandado de Segurança, com o recebimento da inicial e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões no id. 40002476, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Leandro Fabris Neto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, indeferiu a inicial do mandado de segurança, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, denegando a segurança, nos termos dos artigos 6º, § 5º c/c 10º da Lei nº 12.016/2009 e artigo 485, I, do CPC.

Denota-se dos autos que, o Agravante, Defensor Público Estadual, impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, membro da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, consubstanciada na concessão de liminar no Mandado de Segurança Preventivo n.º 1001558-12.2020.8.11.0000, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Shalimar Bencice e Silva contra ato do Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso,
para vedar que a autoridade impetrada indefira a inscrição da Impetrante na participação no 11ª Concurso de Remoção (Edital n. 33/2020/DPG), com fulcro em apenas um dos requisitos do artigo 57, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 608/2018.

Na decisão, objeto do presente recurso de agravo interno, consignei, inicialmente, que, muito embora
o Regimento Interno prever que cabe mandado de segurança contra ato da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, entendia que, na verdade, cabe contra ato isolado de membro da Turma, assim, como prevê que cabe mandado de segurança às Turmas dos relatores de suas Câmaras Isoladas (artigo 17, I,
i
e artigo 17-B, I,
n
), tendo em vista que contra ato da Turma cabe recurso aos Tribunais Superiores.

No entanto, quanto ao pedido do
mandamus
, indeferi a petição inicial, por entender que o mesmo estaria sendo utilizado como sucedâneo de recurso.

Isso porque, tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do
writ
se restringe a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o
decisum
, devendo o Impetrante demonstrar, de todo modo, a existência de teratologia no julgado objeto do
mandamus
.

Na hipótese, entendi que o ora Agravante possui legitimidade para interpor o recurso de agravo interno, ante a condição de terceiro prejudicado, por também estar inscrito no 11º Concurso de Remoção (Edital nº. 33/2020/DPG).

O artigo 996 do NCPC dispõe sobre a possibilidade de interposição de recurso pelo terceiro prejudicado:

Art. 996.
O recurso pode ser interposto
pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Vale lembrar que a Súmula 267/STF enuncia que
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
.

Não desconheço do enunciado da Súmula 202/STJ, que outorga ao terceiro a faculdade de impetrar mandado de segurança independentemente da interposição de recurso. Contudo, importante ressaltar que o

mencionado enunciado socorre apenas o terceiro que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, com a consequente impossibilidade de se utilizar do recurso cabível no prazo legal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. SÚMULA 202/STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.

1. O presente recurso ordinário decorre de mandado de segurança impetrado pela UNIFESP contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença proferida em demanda do Instituto Educacional Luzwell de Ensino Superior contra a União, em que imposta à impetrante obrigação de fazer consistente no recebimento e guarda do acervo acadêmico daquele estabelecimento privado.

2. O Tribunal de origem, partindo do pressuposto de que a Súmula 202/STJ somente se aplica quando o terceiro prejudicado não foi intimido da decisão que lhe causa prejuízos, manteve o indeferimento liminar do mandado de segurança. Isso porque, no caso concreto, a impetrante havia se manifestado nos autos pedindo a suspensão dos efeitos da decisão questionada e, indeferido o pedido, deixou de interpor o recurso cabível, por isso configurada a indevida utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal. Entendimento que se mostra em consonância com a jurisprudência desta Corte (v.g. AgInt no RMS 46.839/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/5/2017; AgRg no RMS 48.399/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 8/9/2015; e RMS 34.055/SP, de minha relatoria, DJe de 31/5/2011).

3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 58.816/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015) AÇÃO DE DESPEJO. TERCEIRO POSSUIDOR. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR INDEFERITÓRIA DA PETIÇÃO INICIAL DO "MANDAMUS". IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DECISÃO IMPETRADA RECORRÍVEL. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 267/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ALTERAM AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A teor do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Incidência, por analogia, da Súmula n.º 267/STF. 3
. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "o enunciado da Súmula n. 202 socorre tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível
(AgInt no RMS 53499/SP, Rel. Mnistra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 01/08/2018).

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no RMS 54.214/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO CONTRA ATO JUDICIAL DO QUAL OBTEVE INEQUÍVOCA CIÊNCIA, A POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DA VIA RECURSAL ADEQUADA, BEM COMO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DOS ENUNCIADOS N. 267 DA SÚMULA DO STF E N. 202 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O
mandamus
foi utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, notadamente se levado em consideração o fato de que a terceira, ora recorrente, foi devidamente cientificada da decisão reputada ilegal, conferindo-se-lhe a possibilidade de interpor o recurso adequado, na condição de terceiro interessado, bem como se valer de embargos de terceiros, providências, ao que parece, não levadas a efeito. 2
. Sem descurar dos termos do enunciado n. 202 da Súmula do STJ (
in verbis
: "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso"), saliente-se que, na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, este deve ser conjugado com o teor do enunciado n. 267 da Súmula do STF (
in verbis
: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), permitindo-se que o terceiro se utilize da via mandamental sempre que não tenha obtido condições de tomar ciência do ato judicial que lhe prejudicou, a impossibilitar a utilização do recurso cabível. Precedentes.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 50.779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO.

NÃO CABIMENTO DO
WRIT
.

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível.

2. É entendimento do STJ que o enunciado da Súmula n. 202 socorre tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 53.499/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). [Destaquei].

No caso, apesar da decisão liminar proferida pelo Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira não ter consignado a intimação dos Defensores Públicos interessados no concurso de remoção para a 5º Defensoria Cível de Cuiabá, nota-se que o Agravante/Impetrante, compareceu espontaneamente no processo e requereu a sua a admissão na qualidade de litisconsorte passivo necessário e, ainda, interpôs recurso de agravo interno.

Logo, o Agravante tomou ciência do ato supostamente lesivo e utilizou do recurso cabível, não se mostrando adequada à impetração do
mandamus
, porquanto
o enunciado da Súmula n. 202 socorre tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível
(AgInt no RMS 53499/SP, Rel. Mnistra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 01/08/2018).

Desse modo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020